Tribunal: TJDFT
Processo: 0712063-97.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. EQUIDADE. VALOR. RAZOABILIDADE. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Omissões e obscuridades inocorrentes, pois o acórdão embargado analisou de forma clara a questão e os argumentos de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais.
2. O acórdão concluiu pela fixação de honorários advocatícios de forma equitativa avaliando o trabalho despendido e a dificuldade da causa, não havendo razão para majoração.
3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.
4. Recurso conhecido e não provido.